Tribunal: TJDFT
Processo: 0038879-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.553-RG (TEMA 445). APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REGISTRO DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL. PRAZO DE 5 ANOS CONTADO DA CHEGADA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.

2. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 636.553-RG, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, revendo jurisprudência amplamente firmada naquela Corte, firmou, por maioria, a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

3. Considerando-se que a divergência entre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e aquele adotado por esta Corte de Justiça é meramente aparente, visto que, na hipótese, o prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de pensão por morte, a contar da chegada do processo ao Tribunal de Contas do DF, foi ultrapassado, não há razão para se alterar o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Distrito Federal e manteve íntegra a sentença.

4. Apelação conhecida e não provida, em rejulgamento.